Tribunal: TJSP
Processo: 1000586-38.2020.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cobrança indevida de mensalidade associativa, por parte de Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares. Sentença de parcial procedência, com declaração de inexigibilidade da cobrança, determinação de devolução dos valores indevidamente cobrados, além de indenização

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cobrança indevida de mensalidade associativa, por parte de Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares. Sentença de parcial procedência, com declaração de inexigibilidade da cobrança, determinação de devolução dos valores indevidamente cobrados, além de indenização pelos danos morais suportados em R$3.000,00. Inconformismo da autora. Acolhimento parcial. Ausência de demonstração de má-fé da requerida a amparar a condenação à restituição em dobro. Valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora que deverão ser restituídos de forma simples. Dano que comporta majoração para R$4.000,00. Honorários de sucumbência adequadamente fixados pela r. sentença diante da singeleza da causa, curto tempo de duração da demanda e pequena quantidade de atos realizados. Honorários, todavia, majorados para 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2o e 11 do CPC. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (v.35036).